Tribunal: TRF3
Processo: 5010025-12.2025.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
671/775)

5010025-12.2025.4.03.6104

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010025-12.2025.4.03.6104

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: OSCAR FRANCISCO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO VIZACO BORGES - SP371638-A

APELADO: AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO GONCALVES - SP121186-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO OCTAVIO FRANCO MORGERO - SP183631-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empregado público aposentado da Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS) contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de reinclusão em plano de saúde coletivo e de indenização por danos morais, sob fundamento de inadimplemento das mensalidades e consequente exclusão com base no art. 31 da Lei no 9.656/98 e na cláusula nona do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Autoridade Portuária de Santos S.A. possui legitimidade passiva para responder à ação que versa sobre plano de saúde do ex-empregado aposentado; (ii) estabelecer se a exclusão do autor do plano de saúde foi indevida, à luz do alegado adimplemento das mensalidades e das normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Autoridade Portuária de Santos S.A. detém legitimidade passiva, pois assumiu, por força de Acordo Coletivo de Trabalho, a obrigação de garantir o benefício de assistência à saúde aos ex-empregados, efetuou a cobrança das mensalidades, emitiu boletos e notificações de inadimplência, e exerceu a gestão do plano junto aos beneficiários, configurando responsabilidade solidária pelo ato de exclusão.

O art. 31 da Lei no 9.656/98 assegura ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, mediante assunção do pagamento integral do custeio, e a cláusula nona, §3o, do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026 prevê a perda do benefício em caso de inadimplemento por dois meses, sem possibilidade de retorno.

A relação jurídica entre a APS e o ex-empregado aposentado não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois a ré não atua como operadora ou fornecedora de plano de saúde, mas como estipulante e gestora do benefício previsto em norma coletiva e na Lei no 9.656/98.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, especialmente o efetivo pagamento das mensalidades cuja inadimplência foi apontada pela ré.

A mera juntada de boletos não comprova o adimplemento, sendo indispensável a apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento, prova que não foi produzida, apesar de oportunizada a especificação probatória.

As notificações de inadimplência encaminhadas pela ré, com aviso de recebimento, indicam atraso superior a 60 dias e alertam para a possibilidade de exclusão, evidenciando observância das regras pactuadas e ausência de ilicitude no cancelamento. Inexistindo comprovação do alegado adimplemento, não se reconhece ilegalidade na exclusão do plano de saúde, nem se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A empresa pública que estipula e administra plano de saúde coletivo por força de acordo coletivo, realizando a cobrança e gestão das mensalidades, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo ato de exclusão do beneficiário.

O aposentado que pretende a manutenção em plano coletivo deve comprovar o pagamento integral das mensalidades, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98.

A ausência de comprovação do adimplemento das mensalidades autoriza a exclusão do beneficiário, quando prevista em norma coletiva, sem configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 1o e 31; CPC/2015, arts. 85, §§ 4o, II, e 11, 98, §3o, 373, I, e 1.026, §2o; Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026, cláusula nona.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.941.896/SP, DJe 15.12.2021; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0022791-88.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 28.06.2022, DJEN 30.06.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010025-12.2025.4.03.6104

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: OSCAR FRANCISCO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO VIZACO BORGES - SP371638-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO GONCALVES - SP121186-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO OCTAVIO FRANCO MORGERO - SP183631-A

APELADO: AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação em face de sentença proferida em ação ordinária movida por OSCAR FRANCISCO DA SILVA, empregado público aposentado da Autoridade Portuária de Santos S.A., pretende sua reinclusão ao plano de saúde vinculado à empresa pública ré e a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais em razão de sua exclusão alegadamente indevida.

Em sentença, o c. juízo a quo julgou improcedente o pedido, por ter sido demonstrado nos autos que o autor quedou inadimplente com o pagamento do plano de saúde contratado, a justificar sua exclusão com fundamento no Acordo Coletivo de Trabalho que lhe estendeu o benefício e no art. 31 da Lei no 9.656/98. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC/15, por ser o sucumbente beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que houve inadequada valoração do conjunto probatório dos autos, afirmando que comprovou, com os documentos colacionados com a inicial, ter sempre adimplido pontualmente com todas suas obrigações contratuais. Pleiteia interpretação mais favorável à proteção do direito fundamental à saúde, por tratar-se o autor de pessoa idosa e hipossuficiente financeiramente, e aduz violação das normas protetivas consumeristas (CDC). Sustenta a responsabilidade objetiva da APS por defeito na prestação do serviço, consistente na “interrupção unilateral e abrupta da cobertura do plano de saúde, sem qualquer aviso prévio e sem justificativa plausível”, bem como violação do art. 51, IV, do CDC, que veda cláusulas contratuais ou atos que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, o que teria ocorrido com o cancelamento do plano de saúde. Sustenta a legitimidade passiva da Autoridade Portuária de Santos (APS) enquanto gestora e estipulante do plano de saúde em benefício de seus ex-empregados, sendo, pois, responsável solidária em relação ao dano causado ao autor, em razão da falha na comunicação adequada ao beneficiário, da falta de fiscalização efetiva da operadora (Associação Santa Saúde) e da interpretação excessivamente restritiva das cláusulas contratuais, que resultaram no cancelamento indevido do plano. Sustenta a necessidade de reestabelecimento imediato do plano de saúde e a configuração de dano moral decorrente da interrupção do serviço de saúde, bem como nulidade da cláusula contratual que fundamentou o cancelamento.

Com contrarrazões apresentadas pela parte ré, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da insurgência propriamente dita, considerando a matéria objeto de devolução.

Dos limites objetivos da demanda

Versa a controvérsia dos autos a respeito da pretensão de restabelecimento de plano de saúde em favor de empregado público aposentado da Autoridade Portuária de Santos S.A., empresa pública federal, e a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, importando apurar se houve amparo jurídico e material a legitimar a exclusão do autor do benefício de assistência à saúde.

Preliminarmente – legitimidade passiva

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS) nos autos.

Não se desconhece o precedente firmado pelo STJ no REsp 1.941.896/SP (DJe 15/12/2021), no sentido de que “o [ex-] empregador, enquanto estipulante no contrato de plano de saúde em grupo, atua como mero mandatário, não possuindo legitimidade para integrar o pólo passivo da lide nos casos de pedido de manutenção do plano de saúde após a aposentadoria ante a previsão do art. 31 da Lei n. 9.656/98.”. Entretanto, da análise dos documentos colacionados aos autos, tenho que o caso comporta particularidades a afastar a aplicação do referido precedente.

Com efeito, a oferta de plano de saúde pela Autoridade Portuária de Santos S.A. aos seus ex-empregados se deu por força do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026, colacionado ao Id 354818182 - Pág. 197/208, cláusula nona, parágrafo primeiro. Trata-se, pois, de obrigação de fazer assumida pela ré junto aos seus ex-empregados, categoria na qual o autor se insere.

Indo além, os boletos das mensalidades do plano de saúde foram encaminhados por correio ao autor por correspondência emitida pela APS, e os boletos em si apontam, como beneficiário dos pagamentos, a própria APS (Id 354818182 - Pág. 13/18).

De igual maneira, as notificações de inadimplência do autor quanto às mensalidades do plano, e advertência quanto à possibilidade de exclusão do beneficiário, foram também emitidas pela própria APS, e contêm a indicação de que esclarecimentos eventuais devem ser solicitados junto ao endereço de e-mail da própria APS.

Diante desse quadro fático, tenho que a relação jurídica material subjacente aos autos foi inequivocadamente firmada e mantida, durante toda a sua duração, no que diz respeito à oferta e administração do plano de saúde objeto dos autos, entre o autor e a ré.

Ademais, considerando que a controvérsia dos autos, conforme se verá, se resume, em última análise, à apuração da ocorrência de efetivo inadimplemento, pelo autor, quanto ao pagamento de mensalidades do plano de saúde juntamente à APS, responsável pelo recolhimento e administração dos recursos financeiros do custeio do benefício, resta inegavelmente configurada a legitimidade da ré para responder à presente demanda.

Embora uma entidade terceira seja responsável pela efetiva prestação dos serviços de saúde, in casu, a “Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos”, conforme se extrai do instrumento contratual juntado ao Id 354818182 - Pág. 276/303, tenho que a Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS) exerceu efetiva gestão do plano de saúde junto aos beneficiários, cabendo-lhe o recolhimento dos pagamentos, repasse à entidade prestadora dos serviços de saúde, e administração geral.

Configurada, pois, a responsabilidade solidária da empresa pública ré pelo ato jurídico questionado nos autos (exclusão do autor do plano de saúde por ela estipulado em seu favor), a justificar a sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

Mérito

A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece a possibilidade de ex-empregado aposentado de permanecer como beneficiário de plano de saúde estipulado pelo empregador, desde que assuma o seu pagamento integral:

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022)

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

§ 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. (Vide Medida Provisória no 1.908-20, de 1999)(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30. (Vide Medida Provisória no 1.908-20, de 1999) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

No mesmo sentido é a disposição da cláusula nona do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026 firmado pela Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS) com os sindicatos de classe dos trabalhadores dos seus quadros, que prevê (Id 354818182 - Pág. 200):

CLÁUSULA NONA – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS)

A APS continuará mantendo o patrocínio do Plano de Saúde aos seus empregados e dependentes legais, competindo ao respectivo titular a permanência do pagamento da parcela de contribuição da ordem de 50% do seu valor, durante a vigência do presente acordo.

Parágrafo primeiro - A APS irá garantir aos ex-empregados e seus dependentes legais, o benefício de assistência à saúde, na forma do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656/98, o que impõe a estes o custo integral do plano de saúde.

Parágrafo segundo - No caso de falecimento de empregado ativo ou ex-empregado já integrantes do Plano de Saúde, os dependentes devidamente cadastrados poderão permanecer usufruindo os benefícios, a contar da data do falecimento, mediante o pagamento integral do valor unitário, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo terceiro - Os ex-empregados abrangidos pelo benefício de assistência à saúde, bem como os dependentes enquadrados no parágrafo segundo que não efetuarem o pagamento da parcela estipulada por 2 meses, de sua exclusiva responsabilidade, perdem o direito de usufruto do benefício de assistência à saúde, sem a possibilidade de retorno.

Parágrafo quarto – No mês em que, eventualmente, a participação da empresa no custeio do BAS ultrapasse 8% da folha de pagamento, os valores excedentes serão rateados entre todos os beneficiários do BAS, independentemente da participação ordinária estabelecida.

Verifica-se que, enquanto parágrafo primeiro da cláusula nona supracolacionada prevê que a APS garanta aos seus ex-empregados o benefício de assistência à saúde mediante a assunção do custeio integral do plano de saúde por esses, o parágrafo terceiro ressalva que a inadimplência do beneficiário quanto à parcelas de custeio, por pelo menos dois meses, acarreta na perda do direito de usufruto do benefício de assistência à saúde, sem possibilidade de retorno.

Na oportunidade, ressalvo que o caso dos autos não comporta a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor a reger a relação jurídica entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e o autor, ex-empregado aposentado de seus quadros.

Inicialmente, de se apontar que a ré não é corretora, operadora ou fornecedora de plano de saúde, para, nos termos da legislação aplicável à espécie, realizar diretamente com os beneficiários qualquer tipo de comercialização de Plano de Saúde, não cabendo, pois, a incidência de tratamento jurídico como se, nos termos do art. 3o do CDC, fornecedora fosse.

Ademais, o caso dos autos não trata de mera hipótese de cláusula contratual abusiva, mas de descumprimento de condições fixadas em lei (art. 31 da Lei no 9.656/98, que determina o custeio integral por parte do ex-empregado ou aposentado) e das cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026 (cuja cláusula nona ressalva a possibilidade de exclusão do beneficiário inadimplente).

Consequentemente, descabida a caracterização da relação material subjacente aos autos como relação consumerista.

Caso Concreto

Sustenta o autor que a sentença recorrida incidiu em error in judicando por inadequada valoração do conjunto probatório dos autos, afirmando que comprovou, com os documentos colacionados com a inicial, ter sempre adimplido pontualmente com todas suas obrigações contratuais, de forma que a sua exclusão do plano de saúde teria sido arbitrária, abusiva e ilegal.

O autor não informa em que data teria ocorrido sua efetiva exclusão do plano de saúde.

Compulsando os documentos colacionados com a inicial, verifico que vieram aos autos apenas os boletos das mensalidades do plano de saúde (Id 354818182 - Pág. 13/18), mas não vieram os comprovantes de efetivo pagamento dos boletos.

Por outro lado, a ré colacionou nos autos, junto com sua contestação, documentos probatórios consistentes em notificações por correio, com aviso de recebimento (Id 354818182 - Pág. 320/325), que apontam a inadimplência do autor quanto às mensalidades dos meses de junho, julho, agosto e outubro do ano de 2024. As notificações contêm, ademais, o aviso inequívoco de que “débitos com mais de 60 dias de atraso acarretará a exclusão do Plano de Saúde por inadimplência.” (sic.).

Em réplica (Id 354818182 - Pág. 342/353), o autor se limitou a reproduzir as alegações da inicial, afirmando que a suspensão do plano de saúde foi imotivado. Entretanto, deixou novamente de juntar, na oportunidade, efetivos comprovantes de pagamento das mensalidades que a ré apontou como inadimplidas na data de seus vencimentos.

Intimada as partes sobre as provas que pretendiam produzir (Id 354818182 - Pág. 354), o autor peticionou aduzindo que não possuía mais provas a produzir (Id 354818182 - Pág. 358).

Nesse ponto, importante ressaltar que o “não pagamento” de mensalidades de plano de saúde, embora se possa deduzir das notificações de inadimplência de Id 354818182 - Pág. 320/325, configura, em essência, ato negativo, omissivo, um não fazer, cuja prova inequívoca é impossível de se fazer. Disso decorre que não caberia à ré demonstrar, de forma inconteste, que o autor não pagou as mensalidades na data correta, mas, contrariamente, caberia ao próprio autor comprovar, de forma cabal nos autos, o efetivo pagamento das mensalidades que alega sempre ter adimplido. Tal prova, entretanto, não foi produzida.

Com efeito, não basta, ao fim de comprovar pagamento, a mera juntada de cópias dos boletos de cobrança, sendo indispensável, também, a juntada de cópia de comprovantes de pagamento, o que, entretanto, não foi feito pelo autor.

Dessa forma, tem-se que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. Apesar de devidamente intimado, não produziu prova capaz de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de suporte probatório mínimo que de fato respaldassem as alegações de que nunca teria inadimplido com o pagamento das parcelas do plano de saúde e que, consequentemente, a sua exclusão seria de fato imotivada.

Diante disso, não há como reconhecer a procedência do pedido, ante a ausência de comprovação dos elementos essenciais à sua configuração.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte Regional em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Pretende a ECT a cobrança de valores relativos a contrato de prestação de serviços postais e venda de produtos. A ré efetuou depósito relativo aos valores incontroversos e, nessa oportunidade, apela para ver o pedido julgado improcedente, sustentando ter havido má prestação dos serviços de "Mala Direta Domiciliar" e de "Sedex Especial".

2. A emissão de faturas é a forma de cobrança regularmente prevista em contrato, consoante a "Cláusula Sexta - das condições de pagamento", de sorte que a autora fez prova dos fatos constitutivos de seu direito.

3. Caberia à ré demonstrar, especificamente, qual serviço teria sido mal prestado para o fim de ver afastada a respectiva cobrança, enquanto fato modificativo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC/2015). Correta, portanto, a sentença de procedência do pedido, devendo ser mantida.

4. Honorários advocatícios devidos pela apelante majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no § 11 do artigo 85 do CPC/2015.

5. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0022791-88.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/06/2022, DJEN DATA: 30/06/2022)

Em suma, as notificações de inadimplência encaminhadas pela ré, com aviso de recebimento, alertam para a possibilidade de exclusão do beneficiário do plano de saúde caso configurado atraso de pagamento superior a 60 dias, evidenciando observância das regras pactuadas e ausência de ilicitude no cancelamento.

Ademais, inexistindo efetiva comprovação do alegado adimplemento das parcelas em atraso, não se reconhece ilegalidade na exclusão do plano de saúde, nem se configura dano moral indenizável.

Dessa forma, não identifico nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento exarado pelo c. juízo a quo, não havendo que merecer reparos a sentença recorrida.

Honorários recursais

Diante da improcedência recursal, o percentual da verba honorária já fixado pelo juízo a quo deverá ser majorado em 2%, a título de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, sendo certo que a liquidação do valor final devido deve ser realizada na fase de cumprimento do julgado, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC/15 e observada, ainda, a regra do art. 98, §3o do CPC/15, por ser a sucumbente beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivo

Ante todo o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida em 2%.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empregado público aposentado da Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS) contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de reinclusão em plano de saúde coletivo e de indenização por danos morais, sob fundamento de inadimplemento das mensalidades e consequente exclusão com base no art. 31 da Lei no 9.656/98 e na cláusula nona do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Autoridade Portuária de Santos S.A. possui legitimidade passiva para responder à ação que versa sobre plano de saúde do ex-empregado aposentado; (ii) estabelecer se a exclusão do autor do plano de saúde foi indevida, à luz do alegado adimplemento das mensalidades e das normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Autoridade Portuária de Santos S.A. detém legitimidade passiva, pois assumiu, por força de Acordo Coletivo de Trabalho, a obrigação de garantir o benefício de assistência à saúde aos ex-empregados, efetuou a cobrança das mensalidades, emitiu boletos e notificações de inadimplência, e exerceu a gestão do plano junto aos beneficiários, configurando responsabilidade solidária pelo ato de exclusão.

O art. 31 da Lei no 9.656/98 assegura ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, mediante assunção do pagamento integral do custeio, e a cláusula nona, §3o, do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026 prevê a perda do benefício em caso de inadimplemento por dois meses, sem possibilidade de retorno.

A relação jurídica entre a APS e o ex-empregado aposentado não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois a ré não atua como operadora ou fornecedora de plano de saúde, mas como estipulante e gestora do benefício previsto em norma coletiva e na Lei no 9.656/98.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, especialmente o efetivo pagamento das mensalidades cuja inadimplência foi apontada pela ré.

A mera juntada de boletos não comprova o adimplemento, sendo indispensável a apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento, prova que não foi produzida, apesar de oportunizada a especificação probatória.

As notificações de inadimplência encaminhadas pela ré, com aviso de recebimento, indicam atraso superior a 60 dias e alertam para a possibilidade de exclusão, evidenciando observância das regras pactuadas e ausência de ilicitude no cancelamento. Inexistindo comprovação do alegado adimplemento, não se reconhece ilegalidade na exclusão do plano de saúde, nem se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A empresa pública que estipula e administra plano de saúde coletivo por força de acordo coletivo, realizando a cobrança e gestão das mensalidades, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo ato de exclusão do beneficiário.

O aposentado que pretende a manutenção em plano coletivo deve comprovar o pagamento integral das mensalidades, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98.

A ausência de comprovação do adimplemento das mensalidades autoriza a exclusão do beneficiário, quando prevista em norma coletiva, sem configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 1o e 31; CPC/2015, arts. 85, §§ 4o, II, e 11, 98, §3o, 373, I, e 1.026, §2o; Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026, cláusula nona.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.941.896/SP, DJe 15.12.2021; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0022791-88.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 28.06.2022, DJEN 30.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão